Tribunal: TJDFT
Processo: 0748038-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. SUBTRAÇÃO DE CABOS DE ENERGIA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo impróprio (art. 157, §§ 1o e 2o, VII e VIII, do Código Penal), à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de roubo impróprio; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para furto simples diante da alegada ausência de grave ameaça e de perícia da arma branca.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é harmônico e suficiente, pois a palavra da vítima é firme, coerente e corroborada pelos depoimentos policiais e pela apreensão dos objetos subtraídos e da arma branca.
4. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando em consonância com outros elementos de prova.
5. O reconhecimento do réu, realizado logo após os fatos e em contexto de perseguição contínua, apresenta elevada confiabilidade e afasta dúvidas quanto à autoria.
6. Configura-se o roubo impróprio quando, após a subtração, o agente emprega grave ameaça para assegurar a posse do bem ou garantir a impunidade, sendo irrelevante que a violência ocorra posteriormente ao furto.
7. A utilização de faca para intimidar a vítima caracteriza grave ameaça suficiente para tipificar o roubo, inviabilizando a desclassificação para furto.
8. A perícia da arma branca é prescindível quando seu uso é comprovado por prova testemunhal idônea, sendo a potencialidade lesiva inerente ao instrumento.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §§ 1o e 2o, VII e VIII; CP, art. 155; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 33, 44 e 77.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2093936, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 26/02/2026; Acórdão 2071716, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 27/11/2025; Acórdão 1972421, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 20/02/2025.